Tribunal: TJDFT
Processo: 0002819-03.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial e na contestação não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
3. Os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, se comunicam no regime de comunhão parcial, com as exceções legais. Demonstrado que o imóvel foi adquirido a título oneroso durante o casamento, deve ser partilhado, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada cônjuge.
4. No regime de comunhão parcial de bens as dívidas contraídas no curso do casamento em benefício da família são partilháveis. Não demonstrada a existência da dívida, esta deve ser excluída da partilha.
5. Os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço auferidos durante a constância do casamento devem ser partilhados.
6. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.